Tribunal: TJMT
Processo: 1009161-21.2020.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009161-21.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL SILVA LEAL RANZANI - CPF: 042.936.541-19 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PORTE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. QUANTIDADE INFERIOR A 40 GRAMAS. TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA. ILÍCITO EXTRAPENAL. APLICAÇÃO DE SANÇÕES DE NATUREZA NÃO PENAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por portar 34,00g (trinta e quatro gramas) de maconha para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o porte de maconha para consumo pessoal caracteriza infração penal, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 506; (ii) determinar se, no caso concreto, deve ser extinta a punibilidade do réu e substituída a condenação penal por sanções extrapenais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 506, reconheceu que o porte de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa para consumo pessoal, sem elementos indicativos de mercancia, não configura infração penal.

4. A quantidade apreendida com o réu (34 gramas), aliada à ausência de elementos que indiquem intuito de mercancia, enquadra-se na hipótese de atipicidade penal da conduta reconhecida pelo STF.

5. Embora a conduta não constitua infração penal, permanece como ilícito extrapenal, sujeito às sanções de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

6. O Supremo Tribunal Federal excluiu expressamente a possibilidade de aplicação da sanção prevista no inciso II do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (prestação de serviços à comunidade), limitando as consequências extrapenais às medidas previstas nos incisos I e III.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação conhecido e provido para extinguir a punibilidade do réu. Determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para aplicação das medidas extrapenais cabíveis.

Tese de julgamento: "1. O porte de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa para consumo pessoal, sem indícios de mercancia, não constitui infração penal, nos termos do Tema no 506 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nessas hipóteses, a conduta deve ser tratada como ilícito extrapenal, sujeita apenas às sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, previstas no artigo 28, incisos I e III, da Lei no 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 11.343/2006, art. 28, I e III; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 635.659, Tema no 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; TJMT, N.U 0003227-67.2018.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de juízo de retratação em recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL SILVA LEAL RANZANI contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).

Consta dos autos que, em 19/09/2020, o apelante foi abordado por policiais militares, ocasião em que foi encontrada em seu poder uma porção de maconha com peso de 34,00g (trinta e quatro gramas), conforme laudo pericial definitivo.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição do réu, alegando a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por violação ao direito à intimidade e à vida privada, previstos no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena de advertência, por ser a sanção menos gravosa.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Segunda Turma Recursal conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória.

Interposto recurso extraordinário pela defesa, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659), fixando tese no sentido de que não constitui infração penal o porte de cannabis sativa para consumo pessoal.

Os autos retornaram a esta Turma Recursal para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

É o relatório. Decido.

O presente caso demanda juízo de retratação em razão do julgamento definitivo do Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, especificamente quanto ao porte de
cannabis sativa
(maconha) para consumo pessoal.

Inicialmente, verifico que o acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), o que impõe a necessidade de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por portar 34,00g (trinta e quatro gramas) de maconha para consumo pessoal, conforme comprovado pelo laudo pericial definitivo acostado aos autos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659 (Tema 506), fixou a seguinte tese:

"i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

iv) nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito."

Conforme se depreende da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, o porte de cannabis sativa para consumo pessoal não constitui infração penal, embora permaneça como ilícito extrapenal, sujeito às sanções de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III), aplicadas em procedimento de natureza não penal.

Ademais, estabeleceu-se a presunção relativa de que é usuário quem porta até 40 gramas de cannabis sativa para consumo próprio, ressalvada a possibilidade de afastamento dessa presunção quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia.

No caso concreto, o apelante foi flagrado portando 34,00g (trinta e quatro gramas) de maconha, quantidade inferior ao limite de 40 gramas estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como presunção de uso pessoal. Além disso, não há nos autos elementos que indiquem intuito de mercancia, como forma de acondicionamento da droga, variedade de substâncias apreendidas, apreensão de balança, registros de operações comerciais ou aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

Portanto, a conduta do apelante enquadra-se na hipótese de atipicidade penal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a reforma do acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal.

Ressalte-se que, embora a conduta não constitua infração penal, permanece como ilícito extrapenal, sujeito às sanções de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III), a serem aplicadas pelo juízo de origem em procedimento de natureza não penal.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal excluiu expressamente a possibilidade de aplicação da sanção prevista no inciso II do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (prestação de serviços à comunidade), limitando as consequências extrapenais às medidas previstas nos incisos I e III do referido dispositivo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta TRMT:

EMENTA

DIREITO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MACONHA PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE INFERIOR A 40 (QUARENTA) GRAMAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MERCANCIA. TEMA N.o 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUTA ATÍPICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÕES DE NATUREZA NÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por pessoa condenada à prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de dois meses, pela prática de porte de substância entorpecente para consumo pessoal.

2.

A materialidade do fato se deu com a apreensão de uma porção de maconha, com massa bruta de aproximadamente 1,2 (um vírgula dois) gramas, sem indicação de finalidade mercantil.

3.

A defesa interpôs recurso extraordinário com base na tese firmada no Tema no 506 do Supremo Tribunal Federal, arguindo a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a posse de pequena quantidade de maconha para uso pessoal caracteriza infração penal, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 506;

(ii) saber se, no caso concreto, deve ser extinta a punibilidade e substituída a condenação penal por sanções extrapenais previstas nos incisos I e III do artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.o 506, reconheceu que o porte de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa para consumo pessoal, sem elementos indicativos de mercancia, não configura infração penal.

4. A quantidade apreendida, inferior a dois gramas, aliada à ausência de elementos que indiquem o comércio de drogas, enquadra-se na hipótese de atipicidade penal da conduta.

5. O acórdão recorrido divergiu da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual se impõe o juízo de retratação e a reforma do julgado. 6. A sanção penal deve ser substituída pela aplicação das medidas educativas previstas nos incisos I e III do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, em procedimento de natureza não penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação conhecido e provido para extinguir a punibilidade.

Devolução dos autos ao juízo de origem para aplicação das medidas extrapenais cabíveis.

Tese de julgamento: “1. A posse de até 40 (quarenta) gramas de “cannabis sativa” para consumo pessoal, sem indícios de mercancia, não constitui infração penal, nos termos do Tema no 506 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nessas hipóteses, a conduta deve ser tratada como ilícito extrapenal, sujeita apenas às sanções de advertência e comparecimento a programa educativo, previstas no artigo 28, incisos I e III, da Lei no 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXVI; Lei no 11.343/2006, artigo 28, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 635.659, Tema n.o 506, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 26.06.2024.

(N.U 0003227-67.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Diante do exposto, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequar o acórdão anteriormente proferido à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL SILVA LEAL RANZANI, a fim de extinguir sua punibilidade em relação ao delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, com fundamento na atipicidade penal da conduta reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral.

Determino a devolução dos autos ao juízo de origem para aplicação das medidas extrapenais cabíveis, consistentes nas sanções de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III), em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral.

Comunique-se à Presidência acerca da presente decisão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025